Tribunal: TJSP
Processo: 1163031-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
COMÉRCIO ELETRÔNICO. Bloqueio da conta de usuário realizado de forma unilateral e arbitrária. Descumprimento contratual não identificado na espécie. Autora que atendeu a todas as determinações da Amazon, mas ainda assim sua conta permaneceu bloqueada. Notas fiscais emitidas antes da medida restritiva. Devolução do montante retido e desbloqueio da conta que são de rigor. Lucros cessantes devidos,

Ementa:
COMÉRCIO ELETRÔNICO. Bloqueio da conta de usuário realizado de forma unilateral e arbitrária. Descumprimento contratual não identificado na espécie. Autora que atendeu a todas as determinações da Amazon, mas ainda assim sua conta permaneceu bloqueada. Notas fiscais emitidas antes da medida restritiva. Devolução do montante retido e desbloqueio da conta que são de rigor. Lucros cessantes devidos, pese à disposição contratual em contrário. Cláusula limitativa, a ser interpretada em favor da aderente, que não trata de defeito do serviço da própria Amazon, a não afetar a reparação pecuniária correspondente. Recurso desprovido.